Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio, pelo prazo de 30 dias.
2. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema foi realizada há mais de dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Ademais, o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários, assim como a reiteração automática.
3. Destarte, objetivando a efetividade do processo de execução, e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por plenamente possível a reiteração automática, na modalidade “teimosinha”.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.